Tribunal: TJMT
Processo: 0003403-81.2017.8.11.0039
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003403-81.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM - CPF: 630.180.551-87 (EMBARGADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – PERÍCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - LESÃO EM SEGMENTO DISTINTO DO MESMO MEMBRO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPERADA A PRECLUSÃO - OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

II - É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

III - A impugnação ao resultado da perícia médica judicial deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

IV - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM
para, reformada a sentença, julgar procedente a pretensão inicial, e assim, condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento a menor pela via administrativa e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, inverteu o ônus sucumbencial e condenou a seguradora requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de observar que a lesão no joelho direito foi posteriormente retificada em perícia presencial administrativa ocorrida em 09/08/2017, na qual atestou exclusivamente a existência de lesão de membro inferior direito, inexistindo, portanto, lesão isolada de joelho direito.

Destaca que a lesão de joelho direito trata-se de parecer preliminar realizado em 07/08/2017, com base tão somente na documentação médica apresentada, sendo superada pela perícia presencial posterior, na qual verificou lesão de membro inferior, que já engloba o joelho.

Ressalta que sequer houve pagamento referente à lesão no joelho direito, mas tão somente para lesão de membro inferior, cujo valor foi superior ao que restou apurado pelo Juízo primeiro.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, pois a decisão foi clara ao dispor que:
“por ocasião da perícia médica judicial, o expert concluiu que o requerente apresenta
invalidez parcial e permanente do joelho direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento)
.
(negritei)

Cumpre destacar que, intimada a manifestar, a seguradora ora embargante em nada se opôs ao resultado da perícia médica judicial, quedando-se inerte, de modo que, não encontra qualquer amparo a manifesta irresignação apresentada, haja vista ter operada a preclusão. (ID. 94258993-Fl/03)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DPVAT –
PERÍCIA – RESULTADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ – ALEGAÇÃO EM RECURSO DE NÃO ESPECIALIDADE MÉDICA – PRECLUSÃO – AUTOR INTIMADO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NESTE SENTIDO –
MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
(...) (N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021)

No mais, o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo que, não há por onde prevalecer a tese aventada pela embargante acerca da inexistência de invalidez isolada de joelho direito.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021